Tribunal: TJMT
Processo: 1033107-19.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033107-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HELIO ALVES CARDOSO - CPF: 013.128.901-26 (APELADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E EM REEXAME RETIFICA EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – DESVIO DE FUNÇÃO - VINCULAÇÃO DOS NÍVEIS HIERÁRQUICOS - DECRETO N. 2.294 DE 14 DE ABRIL DE 2014 - DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR -–– SÚMULA 378/STJ – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS -

– RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Comprovada a designação de militar em função hierarquicamente superior, é devida a diferença salarial correspondente, consoante Súmula 378/STJ: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

2. Nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Julgados desta Corte de Justiça.

3. Recurso voluntário conhecido e não provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança ajuizada por
HÉLIO ALVES CARDOSO
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o ora apelante a pagar as diferenças de soldo devidas ao apelado em decorrência de designação para o exercício da função de Comandante de Companhia Independente da Polícia Militar no Município de Colniza.

Em suas razões, o apelante argumenta que “
as atividades que eram realizadas pela parte autora em função superior apresentavam caráter esporádico, como também apresentavam seu desenvolvimento em período inferior aos 30 (trinta) dias exigidos pela ulterior lei complementar para a percepção da diferença salarial
”.

Aduz que “
o intervalo de tempo que a parte autora permaneceu afastada da instituição militar não deve ser computado como exercício de função superior, nesse caso, o autor faz jus à remuneração relativa ao seu próprio grau hierárquico
”.

Requer seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Tempestividade certificada (id. 74324970).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 74324973).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 76334451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo. Ante a amplitude recursal, o recurso voluntário será analisado com o reexame necessário.

Eis o teor da sentença:

“(...)

Note-se, que o autor ao tempo da designação de função a Comandante da 11º CIPM de Colniza/MT ostentava a patente de 2º Tenente, entretanto, o exercício da respectiva função é regulamentado pelo Decreto nº 2.294, DE 14 DE ABRIL DE 2014, artigo 3º, PARTE II - VINCULAÇÃO DOS NÍVEIS HIERÁRQUICOS AOS NÍVEIS FUNCIONAIS.

(...)

Portanto, diferentemente do que alega a parte Requerida, o autor exercia função, hierarquicamente superior, de forma contínua e não esporádica, superior a 30(trinta) dias, de modo que faz jus ao recebimento da remuneração do cargo exigido para função exercida, nos termos do que dispõe o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014).

O art. 31, § 1º, da Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014:

Art. 31 A substituição que se caracteriza como uma designação temporária de função ocupada por outro militar estadual, dar-se-á mediante ato do Comandante-Geral, em casos de ausência ou impedimento eventual do titular da função militar.

§ 1º Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto fará jus, enquanto durar a substituição, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, desde que esse período seja igual ou superior a 30 (trinta) dias.

Com efeito,
o autor tem direito ao pagamento dos valores das diferenças salariais
havidas pelo exercício da função hierarquicamente superior, função privativa de graduação Major/PMMT no exercício do Comando de Companhia Independente da Polícia Militar na cidade de Colniza/MT.

Ademais, o direito não tolera o enriquecimento sem causa. Assim, se o Estado, por conta própria, e no interesse da própria administração, desviou o autor das suas funções, há de indenizar o esforço do servidor, nos moldes da remuneração que seria devida se fosse titular do cargo do cargo, sem que isso signifique ofensa aos princípios da moralidade e da legalidade.

Não é razoável que a administração nada sofra ante o desvio de função, que lhe permitiu a obtenção de prestação de serviço mais valoroso, adquirindo vantagem em detrimento do servidor.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças de soldo entre o cargo/posto/graduação de 2a Tenente e Major Nível l, a ser liquidado, acrescido de juros moratórios equivalente aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, e correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da data da sentença.

(...)”

Trata-se, na origem, de a
ção de cobrança ajuizada por Hélio Alves Cardoso em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob a alegação, em síntese, de que faz jus ao recebimento de remuneração por designação de função no exercício da atribuição de Comandante de Companhia Independente da Polícia Militar na cidade de Colniza.

Descreve que, em 19/06/2015, ostentava a patente de 2º Tenente, tendo sido designado a exercer a aludida atribuição desde o dia 22/06/2015 até sua exoneração, em 17/08/2017.

Narra que buscou na via administrativa a implantação de soldo correspondente à função, nos moldes da Parte II - Vinculação dos Níveis Hierárquicos aos Níveis Funcionais do Decreto nº 2294 de 14 de Abril de 2014 (Lei de Organização Básica da Polícia Militar) - função de Comandante de Companhia Independente, por graduado Major, mas sem êxito.

O Estado insurge-se sustentando a ausência de fundamento jurídico para o pedido e invoca, ainda, violação ao disposto na
Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal [
Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
].

A argumentação não vinga.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o conjunto probatório produzido pelo autor demonstra a designação do autor para exercer a função de Comandante da 11º CIPM de Colniza/MT, em 19 de junho de 2015, mediante a Portaria 15/8ºCR/2015 (id. 10449137 - Pág. 3), a partir do dia 22 de junho de 2015, ocasião em que ostentava o posto de 2º Tenente.

Ocorre que o Decreto nº 2.294/ 2014, responsável por distribuir às funções militares a cada cargo/posto/graduação militar, regulamenta que a função de Comandante somente pode ser desempenhada por Major ou posto superior.

Deste modo, resta identificado, no caso concreto, o exercício de função hierarquicamente superior, de forma contínua e não esporádica, o que atrai a regra contida na Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Servidores Militares):

Art. 31 A substituição que se caracteriza como uma designação temporária de função ocupada por outro militar estadual, dar-se-á mediante ato do Comandante-Geral, em casos de ausência ou impedimento eventual do titular da função militar.

§ 1º Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto fará jus, enquanto durar a substituição
, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, desde que esse período seja igual ou superior a 30 (trinta) dias
.

Ao contrário do pretende fazer crer o Estado, pela prova nos autos resta nítido o desvio de função, figura atípica no serviço público, que não confere ao servidor a ele submetido o direito àquela função, no entanto, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, fará o servidor jus ao recebimento de eventuais diferenças de vencimentos entre os cargos envolvidos.

Inclusive a questão está consolidada na Súmula 378 do STJ, citada na sentença, e que estabelece: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

Soma-se a isso o fato de o Estado não ter produzido desconstitutiva do direito do autor (art. 373, II, CPC), de forma que o desvio de função resta comprovado nos autos, sendo devido o recebimento da diferença remuneratória existente entre o cargo para o qual foi nomeado e aquele cujas atribuições exerceu.

É o entendimento já expressado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÃO C/C COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR – DESIGNAÇÕES FUNÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR – DIREITO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE – PRECEDENTES – APELO PROVIDO EM PARTE PARA RETIFICAR A GRADUAÇÃO PARA CABO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 26/93, vigente à época dos fatos, “o servidor militar no exercício de cargo ou comissão, cujo desempenho seja privativo de posto ou graduação superior ao seu, percebe a remuneração correspondente ao grau imediatamente superior ao seu posto ou à sua graduação”. Desse modo, embora o soldado, uma vez comprovado o exercício das funções de Secretário da Sessão de Comando, a qual é exclusivo de cabo, o desvio de função enseja o pagamento de indenização correspondente às diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado e o efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes.

(N.U 0021970-72.2008.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SOLDADO BOMBEIRO MILITAR — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR — CONSTATAÇÃO — DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 — OBSERVÂNCIA. A designação para exercício de função privativa de militar de grau hierarquicamente superior propicia ao soldado, o recebimento de diferença a título de desvio de função, em observância a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001569-52.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Ainda: N.U 0015837-67.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020; N.U 0000953-77.2008.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018; N.U 0001636-17.2008.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015.

Não é o caso, pois, do aumento de salário por isonomia, mas, efetivamente, as
diferenças salariais havidas pelo exercício
de função própria do cargo de maior qualificação e remuneração
, que, na hipótese em exame, tratava de função privativa de graduação Major/PMMT.

Assim, a conclusão dada pelo juízo sentenciante não comporta reforma.

Os consectários legais já constaram a observância do tema 905/STJ.

Remessa Necessária (honorários advocatícios).
Conforme se extrai do dispositivo da sentença, os valores deverão ser liquidados, razão por que a a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer somente quando assim ocorrer, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, inclusive pela necessidade de adequação ao escalonamento previsto para as condenações contra a Fazenda Pública (art. 85, §§3º e 5º).

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário,
retifico parcialmente a sentença tão só
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando liquidado o julgado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022